Tribunal: TJDFT
Processo: 0754966-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE OITO POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição à alegação de excesso de execução e deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte executada para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença iniciada em maio de 2023; (ii) não foram localizados bens da parte devedora que tampouco apresentou propostas ou demonstrou providência ao pagamento do débito (R$ 209.396,81, atualizado em maio de 2025); (iii) por esse motivo, a parte credora requereu a penhora de 30% dos proventos da parte agravante, diretamente na fonte pagadora; (iv) o pedido foi deferido na origem, razão pela qual a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível sem prévia impugnação à penhora; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução está preclusa; (iii) determinar se há ilegalidade nos critérios de cálculo adotados; e (iv) definir se é válida a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de proventos da parte devedora.
5. A rediscussão dos critérios referentes aos cálculos encontra óbice na preclusão consumativa, pois a matéria deveria ter sido oportunamente arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, salvo erro material ou ilegalidade manifesta (CPC, art. 525).
6. A atualização do débito pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, observa adequadamente a Emenda Constitucional n.o 113/2021.
7. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
8. Na fase executiva deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
9. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
10. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
11. No caso concreto é de se ressaltar que foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
12. Nessa perspectiva, reputa-se razoável admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta da parte agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de instrumento parcialmente provido para admitir a penhora de 8% (oito por cento) dos proventos da parte devedora, a serem descontados diretamente na fonte pagadora.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4°, 6°, 525, 789, 797, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; STJ, EREsp no 1.874.222/DF.